Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU OU DO LOCAL ONDE EXERÇA SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESNECESSIDADE.
1. Tratando-se de ação de cobrança de aluguéis, é competente o foro do domicílio do réu ou do local onde ele exerça atividade profissional (CPC/2015 46; Lei no 9.099/95 4o I).
2. A existência de mais de um locador no contrato não impõe a formação de litisconsórcio ativo na ação de cobrança de aluguéis.
3. Declarou-se competente o Juízo suscitado, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.